Tribunal: TJDFT
Processo: 0710180-70.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710180-70.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ELLIZ MARIA ANTONIO DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A contra a sentença proferida na ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de ELLIZ MARIA ANTONIO DOS SANTOS, que revogou a liminar anteriormente concedida e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Apresentadas as contrarrazões, o processo foi incluído na pauta da 12a sessão de julgamento, prevista para ocorrer no período de 27.04 a 04.05.2022. Em seguida, as partes noticiaram a celebração de transação extrajudicial para a quitação da dívida, requerendo a sua homologação, com a extinção do processo com fulcro no art. 487, III, b, do CPC. É a síntese do necessário. De início, observo que o apelante outorgou poderes especiais ao Dr. Marco Antônio Crespo Barbosa, advogado subscritor do acordo, com prazo de validade limitado a 02 de dezembro de 2021 (ID 33695182) Assim, considerando a expiração da procuração, intime-se o apelante para regularizar a sua representação processual. Intime-se, ainda, o apelado para confirmar o interesse na composição, considerando que o pedido de acordo foi juntado aos autos em 18.04.2022, com previsão de pagamento para data pretérita. Por fim, à Secretaria, para retirar o processo de pauta. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator